Tribunal: TJSP
Processo: 2077782-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Inconformismo voltado contra decisão que indeferiu pedido de substituição processual. Manutenção, em razão das peculiaridades dos autos. Documentos apresentados pela cedente insubsistentes, por consistirem em declarações unilaterais (sem participação do pretenso cessionário), com divergências a respeito de elementos do título executado. Recurso desprovido.